Tribunal: STF
Processo: Rcl 91873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.

O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.

Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)”, claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.

Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri

Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.

Sustenta a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assevera que, no caso, conforme referido nas razões do recurso extraordinário, os elementos incontroversos são aptos a demonstrar os indícios de autoria suficientes para embasar a pronúncia do acusado em relação ao crime doloso contra a vida.

Entende que não se revela extravagante a conclusão do voto dissonante, segundo o qual possível:

a “analogia com o depoimento da pessoa morta, que o depoimento da pessoa silenciada deve ser, também, considerado como prova irrepetível. Afinal, não pode o Estado esperar o assassinato da testemunha para valorar suas declarações à polícia, devendo, antes disso, zelar por sua integridade independentemente do depoimento judicial” (doc. 1, p. 17).

Diante disso, conclui que a decisão reclamada aplicou mal o Tema 154, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação.

Ao final, requer:

a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 
b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 
c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 
d) ao final, julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (doc. 1, pp. 23-24).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por isso, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:

Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.

Diante disso, fixou-se a seguinte tese:

Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).

No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nestes termos:

[...]
Peço vênia ao Eminente Relator para divergir. 
Ab initio, importa relembrar que, consoante disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de prelibação, por meio do qual o Julgador monocrático analisa a viabilidade da pretensão acusatória, mediante verificação da existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, sem qualquer incursão valorativa nas provas colhidas, proceder que, como cediço, compete tão somente ao Conselho de Sentença para a formação do veredicto final. 
À luz de tais considerações, entendo que, no caso submetido a julgamento, inexiste prova direta e judicializada sobre a atuação dos réus no evento homicida, senão vejamos. 
A vítima Lucas Machado relatou, em síntese, que na ocasião estava fumando maconha com seus amigos, momento em que teve início um tiroteio, sendo atingido por três disparos, um em cada perna, e um de raspão numa das mãos. Afirmou não saber quem foram os autores dos disparos, consoante se observa de seu depoimento na fase pré-processual (3.1, fl. 44):
[...]
Solange Machado, mãe da vítima Lucas, contou em seu depoimento, prestado perante a autoridade policial, não ter presenciado os fatos, tampouco ter conhecimento de quem foram os autores dos disparos (3.1, fl. 46). 
Daniel Francisco Conceição Meireles, pai da vítima Jordam, referiu, perante a autoridade policial, não possuir muito contato com o filho, dizendo que, na ocasião, a vítima chegou em sua casa baleado, tendo-a levado para atendimento médico. Disse não ter informações sobre o ocorrido, nem mesmo sobre os autores do fato (3.2, fl. 02).
A vítima Jordam Olguim Meireles referiu, durante depoimento na fase policial, em suma, que estava com amigos fumando maconha, momento em que houve início a troca de tiros. Contou que tentou correr, mas foi atingido na perna esquerda. Afirmou, apenas, que os atiradores chegaram por trás das vítimas, mas não viu quantos eram (3.2, fl. 07):
[...]
Ouvida na delegacia, Sabrina Mesquita Pereira, namorada de Thiago, morto no dia anterior ao fato em questão, relatou, em depoimento no inquérito nº 75/2016/200840-A, que ao saber da notícia do falecimento de seu namorado foi até o local do fato e ficou sabendo que o autor do crime teria sido Jordam Olguim Meireles, pois integravam "turmas" diversas (3.3, fl. 02). 
Vanessa da Silva Viegas , mãe de Thiago, morto no dia anterior ao fato em questão, em depoimento na fase pré-processual, inquérito nº 75/2016/200840-A, referiu, resumidamente, que soube que Jordam foi o autor da morte de seu filho (3.3, fl .04).
Vanessa Carvalho da Costa, mãe da vítima Andreik, referiu que ao depor junto à polícia, no dia do fato, seu filho, Jordan, junto com Lucas, haviam subido o morro para fumar maconha, e que ela, logo em seguida, ouviu diversos disparos de arma de fogo. Na sequência, viu Diego Prates, alcunha Dum Dum, descendo o morro. Acrescentou que seu filho já havia se desentendido com Dum Dum por causa de uma "namoradinha". Em seguida, foi avisada da morte de seu filho. Acrescentou que os comentários eram de que Jordan havia matado um rapaz no dia anterior, razão pela qual a quadrilha havia ido ao morro em sua busca para vingar a morte. Não soube indicar a autoria do delito (3.3, fl. 09).
Diego Prate, ao depor na delegacia, informou que estava presente na ocasião, indicando como autores dos disparos Gilberto Tabasco (Nenê Tabasco); Lucas Mesquita (Kita); Nego Ev e Leonardo Pereira Mesquita (Taissinho), ora réus. Relatou que restou atingido de raspão no joelho direito. Sustentou que pertencia à facção da "Rocinha" que era contra a facção dos "Madeiras". Por fim, afirmou que os fatos decorreram de represália à morte de Tiago Jesus da Silva Viegas, consoante se extrai de seu depoimento (3.10, fls. 23/24):
[...]
Por fim, o relatório de investigação n° 201/2017/SI não concluiu a autoria do crime em análise, conforme se observa (3.3, fls.19/20):
[...]
Verifica-se que houve investigação conjunta acerca do homicídio de Thiago Jesus da Silva Viegas e Andreik da Costa da Rosa, tendo a investigação policial apontado como autor do delito cometido contra Thiago, Jordan Olgim Meireles, ora vítima (3.5, fl. 45): 
[...]
Em juízo, a vítima Lucas Machado reforçou não saber quem foram os autores dos disparos (111.1). 
A vítima Jordan Olgim Meireles manifestou, em juízo, o desejo de não falar sobre o caso (111.1). 
Daniel Francisco Conceição Meireles, pai da vítima Jordan, nada acrescentou ao depoimento já prestado junto à polícia ( 111.1). 
Douglas Castro Ayres, Policial que atuou na investigação do caso, ouvido em juízo, referiu:
"em relação a morte do Andreik, como eu disse antes, ao que me lembre o delegado não indiciou esses autores que estão aqui. Eu não sei lhe dizer se veio alguma informação depois, se foi feito através de promotoria, mas em específico desse fato eu não sei dizer, não me recordo exatamente pra lhe dizer algo mais específico."
Sabrina Mesquita Pereira, namorada de Thiago, referiu em juízo, quando perguntada (111.1): 
J: Sabe quem é que matou o Andreik? T: O que eu sei de boato que foi o Gango e os guris dos Carro Velho. 
D: O Gango é o Bruno? T: É.
Em juízo, Diego Prates manifestou sua intenção de não falar sobre o caso, conforme se observa de parte de seu depoimento, ou seja, não ratificou os nome indicados por ocasião de seu depoimento na fase policial (175.1): 
MP: E tem algum motivo para tu não querer falar o que aconteceu? Tu tem algum receio, alguma coisa? 
T: O receio é que eu não vou ter segurança depois pra eu andar na rua né seu. Eu sei que eu não tenho patente alta. Então eu prefiro ficar quieto, e encerrar o processo, se tiver como.
MP: Mesmo que tu tenha sido vítima tu prefere encerrar o processo? 
T: Eu prefiro encerrar o processo. 
[...] 
D: Tá bem. Última pergunta. Hoje seria possível tu indicar alguém ou pessoas que tivessem praticado esse crime? 
T: Não, hoje eu peço pra encerrar o processo pra tirar o meu nome. 
Gabriel Fabrício Santos Viegas, primo de Thiago, contou, ao depor em juízo ( 175.1): 
D: Então se eu entendi bem falaram pra ti que vingaram a morte do Tiago atrás do Jordan, é isso? 
T: Isso aí. 
D: Mas não te disseram quem que matou o Andreic? Os nomes não? É isso ou eu estou errado? 
T: É isso aí
Os réus Everton, Lucas e Thalyson permaneceram em silêncio ( 174.1). 
Na hipótese, respeitosamente, penso seja o caso de manutenção da impronúncia dos acusados, nos termos da bem lançada sentença na origem, uma vez que os elementos produzidos na esfera policial não foram confirmados em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." 
Não podem ser considerados indícios suficientes da autoria de crime de homicídio os elementos colhidos somente na fase policial. Cediço que há um indício, consoante denúncia, mas é isolado e fraco, não havendo mais nada no contexto dos autos. 
Nesse sentido, julgou, recentemente, esta Câmara Criminal:
[...]
Considerando, assim, a fragilidade probatória a sustentar a existência dos indícios suficientes de autoria, é de rigor a manutenção da impronúncia dos acusados, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, valendo destacar que, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá o Órgão Acusador formular nova denúncia, mediante provas. 
Voto por negar provimento ao recurso ministerial, a fim de manter a impronúncia dos acusados (doc. 2, pp. 69-72).

Como se vê, o TJRS, ao apreciar a apelação criminal e manter a sentença de impronúncia dos acusados, não ultrapassou os limites de sua competência.

De fato, o art. 414, caput, do CPP estabelece que o juiz impronunciará o acusado, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.

Efetivamente, entendo que, se em  habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível  impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito – recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente –, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP, acórdão paradigma:

O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.
[...]
Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.

Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato  não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).

Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).

Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.
1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.
2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.
3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.
3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.
4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.
5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).

Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia dos beneficiários da decisão reclamada.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator